Tribunal: TJMT
Processo: 1009273-71.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009273-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELADO), CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 034.558.416-35 (ADVOGADO), PATRICIA BRUNETTA - CPF: 038.574.161-81 (ADVOGADO), ROMY IVAN ALTIAGA DA CONCEICAO - CPF: 065.507.591-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que absolveu o réu da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, incs. V e VII, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por entender insuficientes as provas de autoria.

2.

O órgão acusatório sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, destacando o reconhecimento realizado pela vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares e pelas imagens do sistema de monitoramento da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e justificar a reforma da sentença absolutória; e (ii) definir os parâmetros para fixação da pena em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos constantes dos autos e pela prova oral produzida em juízo.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória quando prestada de forma firme e coerente, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

6.

No caso concreto, a narrativa da vítima foi confirmada em juízo e encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que o acusado foi identificado a partir das imagens do sistema de monitoramento da residência e posteriormente reconhecido pela vítima.

7.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de roubo.

8.

A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do acusado, evidenciados por condenações definitivas constantes de sua folha penal.

9.

Reconhece-se a agravante da reincidência, diante da existência de condenações transitadas em julgado anteriores à prática do delito.

10.

Incide a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), devendo ser afastada a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, por não se evidenciar confinamento autônomo ou juridicamente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenação do acusado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23 de setembro de 2025, publicado em 30 de setembro de 2025; Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11 de junho de 2024, Publicado em 14 de junho de 2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu Daniel de Paulo Santos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal da suposta prática do crime de roubo majorado – restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca (art. 157, §2º, inc. V e VII do Código Penal) (Id. 323976455).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que Daniel seja condenado nos exatos termos da denúncia, sob o fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos se revela firme, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório (Id. 323976467).

As contrarrazões defensivas, pede que, caso o recurso seja conhecido e provido, sejam aplicadas: i) atenuante da confissão espontânea; ii)fixação do regime inicial semiaberto (Id. 323976471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer firmado pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 336590353):

“Síntese ministerial:
Apelação criminal. Roubo “majorado. Art. 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal. Emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas. Sentença absolutória fundamentada na invalidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, na alegada contaminação da memória da vítima e na ausência de juntada das imagens do circuito de segurança.
Insurgência ministerial. Procedência.
Materialidade incontroversa. Autoria delitiva suficientemente demonstrada por elementos probatórios independentes e convergentes. Reconhecimento pessoal que, embora realizado sem a observância rigorosa do procedimento legal, foi ratificado em juízo pela vítima de forma firme e circunstanciada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Corroboração por outras provas produzidas na fase judicial. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que dispensa o procedimento formal do art. 226 do CPP quando a vítima é capaz de individualizar o agente de forma inequívoca. Precedente específico. Hipótese dos autos em que a vítima descreveu pormenorizadamente a dinâmica do crime e as características do autor. Eventual nulidade do reconhecimento que não conduz, por si só, à absolvição, diante da existência de provas autônomas e suficientes. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Identificação prévia do acusado através das imagens de segurança. Agente conhecido no meio policial pela reiteração em crimes patrimoniais na região. Alegação de contaminação da memória por exposição midiática que, ao revés, reforça a credibilidade da identificação e o perfil delitivo do acusado. Teoria das falsas memórias que não pode ser invocada de forma abstrata. Contato visual prolongado da vítima com o agressor em condições adequadas de percepção. Álibi apresentado pelo réu desprovido de qualquer elemento de corroboração. Conjunto probatório harmônico e suficiente para a formação de juízo de certeza. Inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo.
Reforma da sentença absolutória. Condenação que se impõe.
O parecer é pelo provimento do recurso ministerial.”
(
sic).”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Daniel de Paulo Santos foi denunciado como suposto autor do crime de roubo, sob a imputação de que, na manhã do dia 22.11.2022, teria ingressado na residência da vítima, Romy Ivan Altiaga da Conceição, ocasião em que, mediante rendição da vítima e de sua genitora, manteve ambas trancadas no banheiro, procedendo, na sequência, à subtração de diversos objetos do interior do imóvel.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 323976393):

“(...) Ficou apurado que, na data acima declinada, por volta das 10:30 horas, a vítima Romy Ivan Altiaga da Conceição e sua mãe esta vam chegando em sua residência, no bairro Morada da Serra, quando foram surpreendidos pelo denunciado DANIEL DE PAULO SANTOS que, portanto uma faca de cozinha, anunciou o assalto, rendeu a resistência das vítimas e ordenou que essas entrassem no banheiro, para que ficassem lá trancadas. De posse dos itens roubados, o increpado se evadiu do local, tomando rumo incerto. Segundo consta, toda a conduta do implicado foi gravada pelas câmeras do sistema de segurança da residência. Empós, tendo as imagens em mãos, a guarnição da Polícia Militar reconheceu o responsável pelo roubo como sendo DANIEL DE PAULO SANTOS, já conhecido por diversos outros crimes na região. Impende salientar que, no dia 30.11.2022, o ora denun ciado foi preso praticando outro delito. Assim, a vítima compareceu à De legacia de Polícia e reconheceu DANIEL DE PAULO SANTOS como sendo o autor do delito de que foi vítima. O Boletim de Ocorrência está no às fls. 04/05, o Termo de Exibição e Apreensão está às fls. 33/34, o Auto de Avaliação está às fls. 70, o Termo de Reconhecimento de Pessoa está às fls. 80, todos no id. 119040062. Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, DANIEL DE PAULO SANTOS como incurso no artigo 157, § 2º,

incisos V e VII (restrição de liberdade e emprego de arma branca), do Código Penal Brasileiro(...)”

Após regular trâmite processual, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao reconhecer a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Em síntese, assentou três fundamentos principais: (i) a imputação estaria amparada essencialmente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios independentes e harmônicos; (ii) o reconhecimento pessoal teria sido realizado com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, podendo ter sido contaminado por fatores externos; e (iii) inexistiriam provas técnicas idôneas de corroboração, especialmente em razão da ausência de juntada das imagens originais do circuito de segurança e da inexistência de apreensão dos bens subtraídos ou da suposta arma.

Diante disso, concluiu pela existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 323976455).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal é suficiente para amparar a condenação do apelado.

Aduz que a materialidade restou comprovada pelos documentos constantes do inquérito e pela prova oral, enquanto a autoria se evidencia pela palavra firme e coerente da vítima, pelo reconhecimento realizado em sede policial e judicial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências.

Argumenta, ainda, que o acusado foi identificado a partir das imagens do sistema de monitoramento da residência, sendo posteriormente reconhecido pela vítima após sua prisão por fato semelhante, circunstâncias que revelariam a harmonia do conjunto probatório e autorizariam a reforma da sentença absolutória (Id. 323976467).

Com razão.

Conforme se extrai dos autos, o fato delituoso teria ocorrido em 22.11.2022. Posteriormente, a vítima
Romy Ivan Altiaga da Conceição,
compareceu posteriormente à Delegacia de Polícia, em 30.11.2022, ocasião em que foi lavrado o boletim de ocorrência nº 2022.330873 (Id. 323976382 – Pág.5).

Na oportunidade, relatou que, ao chegar em sua residência juntamente com sua genitora, encontrou um indivíduo no interior do imóvel, o qual, mediante ameaça, rendeu ambas e as trancou no banheiro, evadindo-se em seguida do local, subtraindo uma bolsa contendo R$ 150,00, um aparelho celular e uma caixa de som.

Consta, ainda, do boletim de ocorrência que a residência era equipada com sistema de monitoramento por câmeras de segurança, por meio do qual foi possível visualizar o indivíduo que adentrou no imóvel e praticou a subtração.

Confira-se:

“(...) que no local possui câmera de segurança, onde é possível visualizar o indivíduo adentrando no recinto (...)”.

Registra-se, ademais, que na data de 30.11.2022 a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT entrou em contato com a vítima, informando que o suspeito, ora apelante, havia sido apreendido em razão de diligências realizadas pela equipe policial.

Os policiais militares Jhemerson Barbosa Pinheiro (Id. 323976382 – págs. 10/11) e Bruno Guilherme da Silva (Id. 323976382 – pág. 15) relataram, ainda na fase extrajudicial, que, após a visualização das imagens do sistema de monitoramento da residência da vítima, lograram êxito em identificar o indivíduo suspeito, o qual já era conhecido na região pela prática reiterada de crimes patrimoniais.

A partir dessa identificação, passaram a realizar diligências para localizá-lo.

Relataram, ainda, que, no dia 30.11.2022, a guarnição recebeu nova ocorrência noticiando que um indivíduo com características semelhantes ao suspeito do roubo em apuração teria invadido outra residência, pertencente à vítima Maiame C. Pinheiro, ocasião em que, durante as diligências, conseguiram abordá-lo algumas quadras do local dos fatos. Posteriormente, a vítima Romy foi contatada e compareceu à delegacia, ocasião em que procedeu ao reconhecimento do suspeito como autor do delito.

Durante o termo de declarações prestado na delegacia de polícia (Id. 323976382 - Pág. 78/79), a vítima detalhou a dinâmica dos fatos e consignou que, na data em que o suspeito foi preso (30.11.2022), foi contatada pelos policiais para comparecer à unidade policial, ocasião em que o “
reconheceu imediatamente o suspeito como o mesmo que praticou o roubo em sua residência, até mesmo porque o suspeito no dia do roubo não utilizou qualquer artifício para esconder o rosto
” (Id. 323976382 – Pág.78).

Na mesma oportunidade, foi formalizado o Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2022.16.473431 (Id. 323976382 – pág. 80), ocasião em que a vítima descreveu o autor do roubo como sendo “
homem de cor morena, com uma orelha rasgada, estatura baixa, físico magro e cabelos crespos”.

Em seguida, a autoridade policial apresentou duas pessoas perfilhadas lado a lado (1. Daniel de Paulo Santos e 2. Gonçalo Vieira da Silva) oportunidade em que a vítima reconheceu Daniel de Paulo Santos como sendo o indivíduo que havia praticado o delito.

Por ocasião da prisão em flagrante, foi lavrado o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do apelante (Id. 323976382 – pág. 22), momento em que, além de ser indagado acerca do delito que motivou sua captura, foi questionado de forma específica sobre o roubo perpetrado na residência da vítima Romy, limitando-se a afirmar, quanto a esse fato, que “não se lembra deste crime”.

Em juízo, o apelante negou a autoria do crime ocorrido em 22.11.2022, embora tenha admitido a prática do delito que ensejou sua prisão em flagrante no dia 30.11.2022. Sustentou que estaria sendo vítima de “injustiça”, afirmando que, na data dos fatos, trabalhava como servente de pedreiro no bairro João Aquino, com jornada das 7h às 17h, permanecendo no período em uma kitnet pertencente a um amigo identificado como Jurandir Fernando, tendo retornado para casa apenas no dia 28.11.2022. Alegou, ainda, que as imagens não permitiriam reconhecer sua face e que a vítima teria sido induzida pelos policiais a acusá-lo, especialmente por tê-lo visto anteriormente em programa televisivo.

Em juízo, o policial militar Jhemerson Barbosa Pinheiro declarou que o acusado já era conhecido pela equipe policial do serviço diário, sendo apontado como indivíduo que estaria praticando sucessivos crimes patrimoniais na região, em verdadeiro “arrastão”, razão pela qual, após as diligências, entraram em contato com as vítimas para a realização dos reconhecimentos, acrescentando que, segundo relatos das vítimas, o agente fazia uso de uma faca durante as ações delitivas, além de ser identificado por diversos apelidos, dentre eles “Tangará” e “Tubarão”.

Confira-se:

“Testemunha:(...) esse cidadão aí já é conhecido já das equipes de área aí. Ele estava fazendo já um arrastão, bem dizendo, a região nossa aí. Cada dia ele roubava uma residência. Ele foi reconhecido por outras vítimas também, que inclusive eu entrei em contato com elas para elas se dirigirem a à delegacia para poder fazer o reconhecimento e para poder fazer os procedentes necessários(...) Promotora de Justiça: Ele tem outro apelido aí inclusive um desses aí é Tangará o vulgo dele? Testemunha: Tangará, Tubarão (...)”.

O policial militar Bruno Guilherme, ouvido em juízo, também esclareceu a dinâmica da ocorrência. Relatou que, no primeiro fato, apesar do atendimento policial, o agente não foi preso naquele momento. Contudo, as imagens do circuito interno foram posteriormente divulgadas em grupos operacionais da corporação, sendo possível identificar o indivíduo, que já era conhecido na região do batalhão pela prática reiterada de roubos. Acrescentou que no dia seguinte houve nova ocorrência, ocasião em que a equipe policial logrou êxito em efetuar a prisão do suspeito. Após a captura, a vítima do fato ocorrido no dia anterior reconheceu o agente pelas imagens, esclarecendo que ele havia ingressado na residência portando uma faca, rendendo as vítimas (mãe e filho) e mantendo-as dentro da casa durante a ação criminosa.

Transcrevo:

“(...) Essa do circuito interno a gente atendeu nesse dia ele não foi preso (...) mas aí as imagens dele foi divulgada nos grupos, ele na região do nosso Batalhão ele já tinha várias ocorrências de roubos. E aí no outro dia ele fez essa teve essa outra ocorrência onde a gente obteve êxito em prendê-lo entendeu. E aí a vítima do dia se anterior reconheceu ele pelas imagens porque viu ele e fez a com a faca né ele rendeu a se eu não me engano mãe e filho deixaram dentro da casa (...)”.

A vítima, sob o crivo do contraditório, relatou que, ao chegar à sua residência, deparou-se com o agente no interior do imóvel, ocasião em que foi rendida e trancada no banheiro, permanecendo com a liberdade restringida por aproximadamente dez minutos. Destacou ainda que o autor do roubo, não utilizava objeto para ocultar o rosto, circunstância que possibilitou seu reconhecimento como autor do delito. Em resposta aos questionamentos defensivos, consignou que foi contatada por policial informando sobre a prisão do suspeito e que compareceu à delegacia, ocasião em que o visualizou pessoalmente e procedeu ao reconhecimento.

Apenas para que não subsistam dúvidas quanto ao conteúdo da declaração prestada pela vítima, reputo pertinente proceder à sua transcrição:

“Vítima: (...)Eu tinha chegado em casa era nesse horário às 10 horas da manhã e o cachorro estava para fora na área e aí na hora que a gente abriu o portão do carro ele saiu e minha mãe foi atrás e aí eu fui para parte de trás para poder pegar a coleira dele e eu encontrei com ele e aí ele pegou e me trancou no banheiro (...) Promotora de Justiça: Ele estava com algum objeto que pudesse impedir a identificação do rosto dele? Estava com alguma balaclava, algum véu que tampasse seu rosto? Vítima: Não, estava com rosto limpo (...) Promotora de Justiça: O senhor reconhece ele como sendo o autor do seu delito na casa do senhor? Vítima: Sim.” (relatório de mídias – Id. 323976442).

Delineado o quadro fático-probatório, verifica-se que, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem, o conjunto probatório produzido nos autos não se revela frágil ou isolado, mas sim coerente, convergente e suficiente para amparar o reconhecimento da autoria delitiva.

No caso em exame, a vítima não apenas manteve a mesma narrativa linear desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, descrevendo de forma circunstanciada que foi surpreendida pelo agente dentro de sua residência, rendida e trancada no banheiro, como também foi expressamente indagada pela Promotora de Justiça acerca da eventual utilização de balaclava, véu ou qualquer objeto destinado à ocultação facial, ocasião em que esclareceu, de forma categórica, que o autor estava com o rosto descoberto, circunstância que reforça a segurança do reconhecimento realizado.

Cumpre ressaltar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados no interior de residência, assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e harmônica ao longo de toda a persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova (...)”

(TJMT, Apelação Criminal 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23 de setembro de 2025, publicado em 30 de setembro de 2025).

No que diz respeito ao entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que o depoimento da vítima estaria contaminado pelo fato de ela ter visto o acusado em programa televisivo, tal conclusão, embora compreensível, a meu ver não se ajusta às particularidades do caso concreto.

Isso porque, ainda que a vítima tenha mencionado que já havia visto o apelante em programa televisivo, relatou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que visualizou diretamente o autor dentro de sua residência, em situação de contato imediato, tendo sido surpreendida, rendida e posteriormente trancada no banheiro. Tal circunstância evidencia que a identificação decorreu de percepção direta do agente no momento da prática delitiva, o que se distingue, qualitativamente, de hipóteses em que o reconhecimento se funda exclusivamente em fotografias, reportagens ou outras referências indiretas, conferindo, portanto, maior densidade probatória ao relato da vítima.

Ademais, ainda que se questione eventual inobservância estrita ao art. 226 do Código de Processo Penal, a jurisprudência tem assentado que tal irregularidade não implica nulidade automática do reconhecimento quando este se encontra corroborado por outros elementos autônomos produzidos sob o crivo do contraditório, confira-se:

“(...)
A ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, quando há outros elementos autônomos e corroborativos produzidos sob o crivo do contraditório. Os testemunhos judiciais prestados por vítimas que reconheceram o acusado com base em características físicas específicas são firmes, coesos e convergem com os demais elementos dos autos, legitimando a autoria e afastando a hipótese de absolvição por ausência de provas.”

(TJMT, ApCrim 0009584-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16 de dezembro de 2025, Publicado em 22 de janeiro de 2026).

“(...) Havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado. Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ainda que com eventuais falhas procedimentais, quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar decreto condenatório. Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam.” (TJMT, Apelação Criminal 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/09/2025, publicado em 30/09/2025).

Superada essa questão, observa-se que o relato da vítima não permanece isolado nos autos, encontrando respaldo na prova oral produzida em juízo.

O policial militar Bruno Guilherme da Silva esclareceu que a guarnição teve acesso às imagens do sistema de monitoramento da residência, as quais foram compartilhadas em grupos institucionais da corporação, circunstância que possibilitou a identificação do apelante, já conhecido na região pela prática reiterada de crimes patrimoniais. No mesmo sentido, o policial Jhemerson Barbosa Pinheiro afirmou que o acusado era figura conhecida pelas equipes de área, inclusive por apelidos, relatando que vinha praticando sucessivos roubos na região.

A partir desses elementos, as diligências evoluíram de forma encadeada, culminando na prisão do apelante no dia seguinte, quando da prática de outro roubo nas proximidades. Após a abordagem, a vítima foi contatada e procedeu ao reconhecimento do suspeito como autor do delito anterior.

Nesse cenário, não se sustenta a alegação de induzimento policial, pois nada foi relatado em juízo que indique direcionamento indevido por parte dos agentes. Ao contrário, a identificação do apelante decorreu da análise das imagens do circuito de segurança e de informações já conhecidas pelas equipes da área, desenvolvendo-se a investigação a partir desses dados objetivos, o que preserva a credibilidade do reconhecimento realizado.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a plena validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios:

“(...)
A condenação é impositiva quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “[...] o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]" (STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG
).”

(TJMT, Apelação Criminal 0006415-84.2017.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11 de junho de 2024, Publicado em 14 de junho de 2024).

No tocante às imagens do sistema de monitoramento (relatório de imagem - Id. 323976382 – Pág. 84/88), embora o magistrado singular tenha ressaltado sua fragilidade em razão da baixa qualidade e do fato de se apresentarem em preto e branco, tal circunstância não é suficiente para infirmar o conjunto probatório.

Ainda que os
prints
juntados aos autos não apresentem qualidade técnica ideal para identificação autônoma, serviram como suporte investigativo legítimo, cuja credibilidade foi reforçada pela convergência com os depoimentos judiciais e com o reconhecimento realizado pela vítima.

No que tange ao álibi alegado pelo recorrido, verifica-se que a versão defensiva não se encontra amparada por qualquer elemento mínimo de corroboração probatória. A narrativa apresentada, desacompanhada de testemunhas, documentos ou qualquer outro dado objetivo capaz de conferir plausibilidade ao relato, não se mostra suficiente para enfraquecer o conjunto probatório produzido nos autos.

Cumpre registrar que tal constatação não implica inversão do ônus da prova, que permanece integralmente a cargo da acusação. Todavia, diante do conjunto probatório produzido

(composto pelo relato firme e coerente da vítima, pelo reconhecimento realizado e pelos depoimentos policiais prestados em juízo), a alegação defensiva, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não se mostra suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Com todas essas considerações, estou convencido de que o conjunto probatório produzido nos autos se revela coeso e suficiente para amparar o juízo condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, teço as seguintes considerações:

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela exasperação da pena-base (Id. 323976467 – Pág.7/8), sustentando que a reprimenda foi fixada aquém do mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes criminais e a conduta social do acusado.

Quanto aos antecedentes, afirma que “
o denunciado, ora apelado, ostenta péssimos antecedentes criminais, conforme se verifica no ID 119083702, conforme já exposto em alegações finais”.

Já com relação a conduta social, sustenta que “
evidencia-se que o réu é conhecido pelos policiais em razão da quantidade de crimes que pratica na região, demonstrando comportamento delituoso recorrente, fato que inclusive possibilitou seu reconhecimento imediato pelas equipes policiais que atuaram na ocorrência
”.

Ao consultar os registros constantes no SEEU (autos nº 2000667-08.2021.8.11.0042), verifica-se que o apelado Daniel possui as seguintes anotações criminais:

1.

Processo nº 1004629-80.2022.8.11.0055 – fato ocorrido em 26.3.2022, com trânsito em julgado em 2.5.2023 (certidão de trânsito em julgado juntada aos autos de primeiro grau – Id. 117195102);

2.

Processo nº 1005658-39.2020.8.11.0055 – fato ocorrido em 7.10.2019, com trânsito em julgado em 26.1.2022 (certidão de trânsito em julgado juntada aos autos de primeiro grau – Id. 74843902);

3.

Processo nº 0022823-53.2019.8.11.0055 – fato ocorrido em 7.10.2019, com trânsito em julgado em 21.8.2024(certidão de trânsito em julgado juntada aos autos de primeiro grau – Id. 167042857);

4.

Processo nº 1006558-27.2021.8.11.0042 – fato ocorrido em 26.4.2021, com trânsito em julgado em 9.7.2021 (certidão de trânsito em julgado juntada aos autos de primeiro grau – Id. 116521602);

5.

Processo nº 1007453-80.2020.8.11.0055 – fato ocorrido em 1.12.2020, com trânsito em julgado em 5.4.2021(certidão de trânsito em julgado juntada aos autos de primeiro grau – Id. 116521602);

6.

Processo nº 0008622-61.2020.8.11.0042 – fato ocorrido em 18.11.S2019, com trânsito em julgado em 12.7.2023 (certidão de trânsito em julgado juntada aos autos de primeiro grau – Id. 123162920).

Considerando que as condenações descritas nos itens 2, 4 e 5 já haviam transitado em julgado antes da prática do fato ora apurado (22.11.2022), reconheço a reincidência do apelado, circunstância a ser valorada na segunda fase da dosimetria.

Por sua vez, as condenações indicadas nos itens 1, 3 e 6, cujos trânsitos em julgado ocorreram após a prática do delito em exame, embora não caracterizem reincidência, podem ser valoradas a título de maus antecedentes, nos termos da orientação consolidada da jurisprudência, devendo repercutir na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

“(...) 8. Condenação definitiva anterior, mesmo com trânsito em julgado posterior ao fato, configura maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base.
”

(TJMT, Apelação Criminal 0003085-91.2017.8.11.0009, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de fevereiro de 2026, Publicado em 24 de fevereiro de 2026).

Por outro lado, no que se refere à conduta social, entendo que tal vetor não pode ser aferido exclusivamente a partir de registros criminais ou da alegação de que o acusado seria conhecido pelas equipes policiais da região.

Ausentes, nos autos, dados objetivos que permitam avaliar negativamente esse aspecto, não se mostra possível a sua exasperação, sob pena de indevida valoração de circunstâncias já consideradas em outros vetores da dosimetria, especialmente nos antecedentes e na reincidência.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa, por meio das contrarrazões (Id. 323976471), requereu que, na hipótese de eventual condenação, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, como já mencionado, na fase extrajudicial (Id. 323976382 – págs. 22/23), Daniel não confessou o crime ora em análise. Na ocasião, limitou-se a admitir a prática de outro roubo, ocorrido em 30.11.2022, fato pelo qual foi preso em flagrante na residência da vítima Maime. Quando expressamente questionado acerca do roubo ocorrido em 22.11.

Em juízo, Daniel manteve a narrativa da fase extrajudicial, afirmando que, na data dos fatos, estava trabalhando como servente de pedreiro, tendo admitido apenas o crime cometido em 30.11.2022, pelo qual foi preso em flagrante.

Como se vê, em nenhuma das oportunidades em que Daniel foi ouvido houve admissão da prática delitiva, seja na forma integral, parcial ou qualificada, inexistindo, portanto, elementos aptos a caracterizar a confissão espontânea para fins de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Por fim, quanto à terceira e última fase da dosimetria da pena, observa-se que a denúncia (Id. 323976393) imputa duas causas de aumento sendo a primeira consistente na restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, inc. V) e a segunda referente a emprego de arma de branca (art. 157, §2º, inc. VII).

No que tange à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, entendo que ela não se configura no caso concreto.

Embora a vítima tenha relatado que foi conduzida ao banheiro da residência durante a ação criminosa, esclareceu que a porta possuía chave pelo lado interno e que conseguiu destrancá-la após alguns minutos (cerca de 10 minutos) quando percebeu que o agente já não se encontrava mais na residência.

Tal cenário revela que não houve confinamento efetivo decorrente de impedimento físico imposto pelo agente, mas apenas permanência momentânea da vítima no local em razão do temor gerado pela própria ação criminosa. A restrição da liberdade, portanto, não se prolongou de forma juridicamente relevante, tampouco assumiu caráter autônomo em relação à dinâmica do delito, mostrando-se mera decorrência circunstancial da execução do roubo, o que afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Confira-se o excerto do depoimento prestado em juízo:

“Promotora de Justiça: Aí logo ele já trancou o senhor onde?

Vítima: No banheiro.

Promotora de Justiça: Vocês ficaram restringido da liberdade de vocês por quanto tempo?

Vítima: Acho que uns minutos, uns 10 minutos, eu acho, quando a gente percebeu que ele já não estava como tem chave na parte de dentro, eu consegui sair.

Promotora de Justiça: Ah tá, ele não destrancou vocês, foram vocês que conseguiram se destrancar?

Vítima: Sim, eu tinha a chave.”

Dessa forma, considerando que (i) a própria vítima esclareceu que a porta do banheiro possuía chave pelo lado interno, o que lhe permitia sair do local, e (ii) a permanência no cômodo perdurou apenas por alguns minutos, limitando-se ao período necessário à execução do delito, conclui-se que a restrição da liberdade não se revestiu de autonomia ou relevância jurídica suficiente para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado que a causa de aumento deve ser afastada quando a restrição da liberdade não ultrapassa o tempo necessário à execução do delito, conforme se observa dos seguintes precedentes:

“(...) 7. Uma vez demonstrado que o tempo de restrição da liberdade das vítimas não ultrapassou o necessário para a execução do crime, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP e, consequentemente, redimensionada a reprimenda.
“
(TJMT, Apelação Criminal 1006230-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17 de julho de 2025, Publicado em

22 de julho 2025)

“(...) Em que pese às vítimas tenham declarado em juízo que permaneceram amarradas por aproximadamente 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, não foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente irrelevante.
”

(TJMT, Apelação Criminal 1003178-67.2022.8.11.0007, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15 de agosto de 2023, Publicado em 18 de agosto de 2023).

No tocante à causa de aumento relativa ao emprego de arma, entendo que ela deve ser reconhecida.

É certo que não houve apreensão da arma, contudo, tal circunstância, por si só, não impede a incidência da majorante, uma vez que a jurisprudência consolidou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros elementos probatórios idôneos, notadamente pela prova testemunhal.

Sobre o tema, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, do CP, desde que sua utilização seja demonstrada por testemunhos idôneos.”

(TJMT, Apelação Criminal 0009584-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16 de dezembro de 2025, Publicado em 22 de janeiro de 2026).

“(...) Não é necessária a apreensão da
arma
para fins de configuração da majorante, quando evidenciado o
emprego
do artefato por outros elementos de prova, como, por exemplo, o depoimento da vítima.”

(TJMT, Apelação Criminal 1001177-74.2021.8.11.0030, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18 de abril de 2023, Publicado em 24 de abril de 2023).

No caso concreto, embora a vítima tenha inicialmente relatado que o agente mantinha a mão sob a blusa, simulando portar algum objeto, posteriormente esclareceu que o acusado se apoderou de facas existentes na própria residência, circunstância que evidencia o emprego de arma branca para intimidar as vítimas durante a ação criminosa. Confira-se:

“Promotora de Justiça: É, seu Romy, ele chegou de pegar alguma faca da residência de vocês e ainda para usar no assalto?

Vítima: Sim, sim. Pegou várias facas, ficou tudo jogado lá na casa.”

Assim, ainda que o instrumento não tenha sido apreendido, o relato firme da vítima evidencia que o agente fez uso de arma branca para reforçar a grave ameaça, circunstância suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Inexistindo outras considerações a serem feitas, passo à dosimetria da pena.

Roubo (art. 157, §2º, in. VII do Código Penal) – Pena: 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, pelas razões já expostas, reconheço a circunstância judicial desfavorável relativa aos antecedentes criminais do réu. Em razão disso, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 4 anos 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, verifica-se que o réu é multirreincidente, possuindo três condenações transitadas em julgado anteriores à prática do delito, circunstância que autoriza a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

Diante disso, elevo a pena em 1/4, fração que se mostra proporcional à pluralidade de condenações anteriores, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“(...) 4. A aplicação da fração de 1/4 para aumento da pena em razão da reincidência foi considerada proporcional e devidamente fundamentada, tendo em vista a existência de três condenações anteriores transitadas em julgado(...)”
(Agravo regimental em Habeas Corpus n. 1.038.556/SP, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que
“(...) o número e a gravidade das condenações anteriores justificam incremento superior ao mínimo legal, sem afronta ao princípio da legalidade” (TJMT, 0012098-78.2018.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
julgado em
10 de fevereiro de 2026, julgado em 19 de fevereiro de 2026).

Assim a pena intermediária fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, f
icando a pena final fixada em 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa
.

Fixo o regime inicial
fechado
, por possuir circunstâncias judiciais negativas e ser réu reincidente (Art. 33, §3º do Código Penal).

Assim sendo, dou provimento ao recurso ministerial para condenar Daniel de Paulo Santos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. VII

do Código Penal, fixando a pena em 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais SEUU autos nº 2000667-08.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026